Tribunal: TJMT
Processo: 0000872-57.2015.8.11.0050
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000872-57.2015.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), V. R. WERNER ASSISTENCIA TECNICA - EPP - CNPJ: 02.845.846/0001-58 (EMBARGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), CRISIENE FASSICOLO - CPF: 010.954.351-32 (EMBARGADO), CRISIENE FASSICOLO - CPF: 010.954.351-32 (TERCEIRO INTERESSADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSSTOS NA APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA DE CREDORES E HOMOLOGADO PELO JUIZ DA RECUPERAÇÃO

–
PRESERVAÇÃO DA GARANTIA

- PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EM FACE DA FIADORA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM FACE DA DEVEDORA PRINCIPAL – FINS DE PREQUESTIONAMENTO SEM APONTAR O VÍCIO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1 – Com o advento do CPC atual, afastaram-se os exageros ou formalismos, admitindo prequestionamento implícito, dispensando a indicação expressa do artigo de lei violado, sendo desnecessária a necessidade de interposição de embargos declaratórios “
para tornar explícito que, de modo implícito, está contido no acórdão recorrido
”.

2 - A exegese do artigo 59 da LRJ – Lei de Recuperação Judicial não pode ser confundida com a novação instituída pela lei civil no seu art. 360, porque, pelo ordenamento civil, extinguem-se as obrigações acessórias e as garantias, enquanto que pela lei da recuperação, tais deveres são preservados.

3 -
Se quem deu causa ao manejo desta demanda foi a devedora, deve ela responder pelas despesas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos devedora principal
V R Werner Assistência Técnica Me
em virtude do acórdão proferido no ID 132539167, com único fim de cumprir requisito de prequestionamento.

Em síntese, alegou que o Órgão Colegiado autorizou o prosseguimento da cobrança em face da coobrigada da dívida, permitindo a exclusão apenas da empresa Recuperanda em razão da novação da dívida, nos termos do julgado do REsp 1.333.349-SP sob o rito do art. 543-C do CPC/73.

Asseverou que o acórdão ofendeu ao disposto no artigo 489, § 1º, do CPC, não enfrentou expressamente o tópico II.B do “Agravo de Instrumento”, à luz do artigo 49, §2º, da Lei 11.101/2005 e artigo 85, §§ 2º e 10º, do CPC, além da falta de análise dos precedentes apontados nas razões recursais.

Dispensadas as contrarrazões.

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A pessoa jurídica
V R Werner Assistência Técnica Me
não se conforma com a decisão colegiada no sentido de que apesar de
a devedora principal ter obtido êxito quanto ao plano de recuperação judicial, nada obsta que o Banco credor possa perseguir seu crédito em face da fiadora, uma vez que o processo de recuperação judicial da empresa não tem o condão de suspender o trâmite da Ação de Cobrança contra a fiadora. Além disso, em face do princípio da causalidade, ficou decidido que o devedor que tem aprovado o seu pedido de recuperação judicial, no qual se inclui o crédito cobrado, responde pelo pagamento do ônus de sucumbência.

Os Aclaratórios foram opostos com fins exclusivos de prequestionamento, a fim de que este Órgão Colegiado:

a) Emita pronunciamento jurisdicional expresso sobre a matéria, quanto à invocação da Súmula 581/STJ (REsp 1.333.349/SP), a fim de indica seus fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos, a fim de satisfazer o requisito do prequestionamento e, por conseguinte, viabilizar a interposição de Recurso Especial endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, sob pena de ofensa ao artigo 489, §1º, V, e 1.022, II, ambos do CPC;

b) Emita pronunciamento jurisdicional expresso sobre a possibilidade de prosseguimento da cobrança à luz do art. 49, §2º, da LRF, a fim de satisfazer o requisito do prequestionamento e, por conseguinte, viabilizar a interposição de Recurso Especial endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, sob pena de ofensa aos artigos 489, §1º, IV, e 1.022, II, ambos do CPC, e ao art. 49, §2º, da LRF;

c) Emita pronunciamento jurisdicional expresso sobre os precedentes suscitados nas contrarrazões da Apelação (AI 1001988- 61.2020.8.11.0000 e APL 0000546-41.2017.8.11.0046), demonstrando a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, a fim de satisfazer o requisito do prequestionamento e, por conseguinte, viabilizar a interposição de Recurso Especial endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, sob pena de ofensa aos artigos 489, §1º, VI, 926 e 1.022, II, todos do CPC;

d) Emita pronunciamento jurisdicional expresso sobre a impossibilidade de se aplicar o princípio a causalidade à luz dos §§2º e 10º, do CPC, e sobre o precedente suscitado nas contrarrazões (Apelação nº 0005497-13.2014.8.11.0037), demonstrando a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, a fim de satisfazer o requisito do prequestionamento e, por conseguinte, viabilizar a interposição de Recurso Especial endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, sob pena de ofensa aos artigos 85, §§2º e 10º, 489, §1º, IV, 926 e 1.022, II, todos do CPC;

e) Emita pronunciamento jurisdicional expresso sobre os efeitos modificativos do Acórdão embargado operados em face da Decisão de homologação do plano de recuperação judicial já transitada em julgado à luz do art. 502 do CPC, a fim de satisfazer o requisito do prequestionamento e, por conseguinte, viabilizar a interposição de Recurso Especial endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, sob pena de ofensa aos artigos 489, §1º, IV e VI, 502, e 1.022, II, todos do CPC.

Sem embargos à irresignação da empresa, não há sequer a indicação do vício a ser sanado à luz do art. 1.022 do CPC.

Como bem referiu o Ministro Cláudio Santos, para os recursos constitucionais não vigoram o brocardo
jura novit curia
, os Tribunais Superiores aplicam-se, apenas, o direito invocado e somente solucionam o dissídio apontado pelas partes. Para que uma questão seja considerada prequestionada, é necessário que, no aresto recorrido, a matéria tenha sido decidida, sendo prescindível a expressa menção de artigo de lei.

Com o advento do CPC atual, afastaram-se os exageros ou formalismos, admitindo prequestionamento implícito, dispensando a indicação expressa do artigo de lei violado, sendo desnecessária a necessidade de interposição de embargos declaratórios “
para tornar explícito que, de modo implícito, está contido no acórdão recorrido
”.

É nessa linha de ideia que a jurisprudência do Supremo consolidou o entendimento de que a simples apresentação dos declaratórios com o ânimo de aclarar o que havia sido decidido, mesmo quando rejeitados, era suficiente para configurar o prequestionamento. Tal é o conteúdo extraído do Verbete Sumular 356, que acabou dando ensejo à construção do prequestionamento ficto.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil vigente inseriu no Capítulo que trata dos Embargos de Declaração, o artigo 1.025 com a seguinte redação:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.

No caso dos autos, foi dito na decisão que a matéria devolvida para o segundo grau de revisão versava sobre a novação de dívida contratada por pessoa jurídica, por meio da aprovação e homologação do Plano de Recuperação Judicial, que culminou na extinção prematura da Ação de Cobrança, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, e que foi manejada em face da devedora e da fiadora.

Os pontos nodais do apelo interposto pelo Banco se circunscreveram à:
(i)
extinção do processo em face da outra coobrigada, pois alega que, à luz do art. 59, § 1º, da Lei 11.101/2005, a fiadora crédito, notadamente
Crisiene Fassicolo
,
continua respondendo pela dívida, e
(ii)
a sua condenação no ônus da sucumbência em razão da extinção do processo em relação à devedora principal, já que não deu causa ao manejo da demanda, e ambos foram acolhidos.

Foi explicitado que a Assembleia de Credores é órgão que expressa a vontade coletiva da comunhão de credores, razão pela qual quando o plano de recuperação é aprovado e, posteriormente, homologado, torna-se imutável, em princípio. Isto é, o plano afeta a relação jurídica havida entre o devedor e os diversos credores, podendo modificar as condições inicialmente contratadas ou, até mesmo, alterar a própria natureza da relação.

Por isso, aprovado o plano de recuperação judicial surge novo título executivo, e o crédito deverá ser pago conforme combinado, estando configurada a novação da dívida. Essa é a exegese do artigo 59 da LRJ – Lei de Recuperação Judicial, que não pode ser confundida com a novação instituída pela lei civil no seu art. 360, porque, pelo ordenamento civil, extinguem-se as obrigações acessórias e as garantias, enquanto que pela lei da recuperação, tais deveres são preservados.

Está claro que a inteligência do § 1º do artigo 59 da LRJ diz que os credores do devedor, embora sujeitos aos efeitos da decisão proferida na ação de recuperação judicial, manterão intocados os direitos e privilégios que possuam em face: (a) dos coobrigados ou codevedores solidários, como por exemplo, avalistas e endossante de título de crédito emitido pelo devedor; (b) dos fiadores; e (c) dos obrigados de regresso, podendo deles cobrar, no juízo competente, o que lhes for devido e abater dos créditos habilitados e julgados o que houverem recebido dos coobrigados. Este entendimento está consolidado no STJ por meio do Verbete 581: “
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
”.

No que tange ao pedido de condenação da devedora principal no ônus da sucumbência, se quem deu causa ao manejo desta demanda foi a devedora, deve ela responder pelas despesas.

Diante disso, ausentes quaisquer dos vícios legais,
REJEITO OS ACLARATÓRIOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022